Tribunal: STM
Processo: 7000192-10.2026.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE MINISTRO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. A jurisprudência desta Corte Castrense foi consolidada no sentido do não cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional de Ministro, na esteira do Enunciado nº 606 da Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/04/2026 A
30/04/2026
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000192-10.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: WASHINGTON LUIZ DE PAULA
ADVOGADO(A): WASHINGTON LUIZ DE PAULA (OAB RJ252458)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 27/04/2026, às 13:30, a 30/04/2026, às 18:00, na sequência 29, disponibilizada no
DE de 07/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO, PARA MANTER, "IN TOTUM", A DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO "HABEAS CORPUS" Nº
7000169-64.2026.7.00.0000. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. NA FORMA REGIMENTAL, FEZ JUNTADA
DE ARQUIVO DE ÁUDIO E VÍDEO CONTENDO SUSTENTAÇÃO ORAL O
ADVOGADO DA DEFESA, DR. WASHINGTON LUIZ DE PAULA, EM CAUSA
PRÓPRIA, E O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, POR PETIÇÃO ESCRITA,
DECLAROU-SE CIENTE DO DEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000192-10.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
AGRAVANTE: WASHINGTON LUIZ DE PAULA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. DECISÃO QUE NEGOU
SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE MINISTRO.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
A jurisprudência desta Corte Castrense foi consolidada no sentido do não
cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional de
Ministro, na esteira do Enunciado nº 606 da Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, segundo o qual “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de
decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.
Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno para manter, in totum,
a Decisão monocrática que negou seguimento ao Habeas Corpus nº 7000169-
64.2026.7.00.0000.
Brasília, 30 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Dr. WASHINGTON LUIZ DE
PAULA, em causa própria, contra Decisão deste Relator que negou seguimento ao Habeas
Corpus nº 7000169-64.2026.7.00.0000, com fulcro no inciso V do artigo 13 do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar, por ser incabível.
O referido Habeas Corpus, por sua vez, foi impetrado pelo ora Agravante contra
ato do Exmo. Sr. Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, consubstanciado na Decisão
monocrática que deferiu medida liminar nos autos do Mandado de Segurança nº 7000124-
60.2026.7.00.0000 para determinar o imediato início da execução da pena “(...) imposta aos
condenados com trânsito em julgado na Ação Penal Militar nº 0000196-80.2010.7.01.0201,
incluindo expressamente o ora Paciente.”.
7000192-10.2026.7.00.0000
40001383816 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Narrou aquela impetração que o Paciente “(...) foi condenado à pena de 16
(dezesseis) anos de reclusão pelo crime de peculato nos autos da Ação Penal Militar nº
0000196-80.2010.7.01.0201, cuja condenação transitou em julgado.”, e que, inconformado
com os alegados “(...) vícios que maculam tal condenação (...)”, apresentou a Revisão
Criminal nº 7000023-23.2026.7.00.0000, sob o argumento segundo o qual teriam ocorrido
“(...) erro de fato, nulidades absolutas, e provas novas de inocência (...)”, feito que foi
submetido à relatoria deste Ministro, tendo sido requerida medida liminar para suspender os
efeitos da condenação.
Diante do indeferimento do pleito liminar por este Relator, nos autos da citada
ação revisional, o Paciente interpôs o competente Agravo Interno, o qual foi autuado sob o
número 7000174-34.2026.7.00.0000, ainda pendente de julgamento.
Segundo se extrai do presente Recurso, este Relator negou seguimento ao
Habeas Corpus referenciado pela “(...) aplicação analógica da Súmula nº 606/STF; e (b)
suposta pretensão de dilação probatória.”.
Ainda segundo o Agravante, o decisum comportaria reparo à interpretação
conferida à matéria, na medida em que “(...) mantém um constrangimento ilegal que já
suprime a liberdade de um co-réu idoso e gravemente enfermo, além de ameaçar, de forma
iminente, a liberdade e a vida do ora Agravante.”, bem como que teria sido desconsiderada
“(...) a singularidade do quadro fático e clínico (...)”, porquanto a:
“(...) ordem de execução prematura da pena, exarada em sede de Ação Mandamental na
pendência de Revisão Criminal (nº 7000023-23.2026.7.00.0000/DF), ignora não apenas erros
de premissa fática manifestos, mas também o risco letal à saúde do Agravante, que se
encontra na iminência de sofrer um novo (...)”.
O Agravante também argumentou que “(...) O Supremo Tribunal Federal
admite a mitigação da Súmula 606 quando o ato impugnado gera constrangimento ilegal
direto e não se confunde com a função jurisdicional típica do Tribunal em sede de writ (...)”,
tendo citado precedente daquela Corte Suprema e complementado que “(...) O quadro clínico
atual é de extrema gravidade e urgência (...)”, uma vez que ele apresentaria “(...) sintomas
idênticos aos que precederam os eventos (...) anteriores — dores de cabeça (...)”.
Portanto, concluiu o Agravante:
“(...) A manutenção da ordem de prisão, diante de uma condenação ainda questionada por
Revisão Criminal (nº 7000023-23.2026.7.00.0000/DF) e com recursos pendentes de corréus
que podem lhe aproveitar, configura tratamento desumano e degradante.”.
Ao final, requereu o seguinte:
“(...) 1. RECONSIDERAR a r. Decisão monocrática (Evento 8) para conhecer e processar o
Habeas Corpus Criminal nº 7000169-64.2026.7.00.0000/DF, remetendo-o ao Órgão
Colegiado.
2. SUBSIDIARIAMENTE, caso não reconsidere, que o presente Agravo Interno seja levado
IMEDIATAMENTE a julgamento pelo Órgão Colegiado do STM, para que seja PROVIDO,
reformando-se a decisão agravada e concedendo-se a MEDIDA LIMINAR para suspender a
execução da pena, com a expedição de contramandado de prisão ou salvo-conduto.
7000192-10.2026.7.00.0000
40001383816 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Despacho de 25 de março de 2026, determinei vista à Procuradoria-Geral
da Justiça Militar, que se manifestou no sentido de que o presente Recurso “(...) seja
conhecido e indeferido, determinando-se a imediata expedição de carta de guia, ao Juízo de
origem, para início imediato do cumprimento da pena. Ou seja, que seja dado cumprimento
aos artigos 5º e 106 da Lei 7.210/84, Lei de Execução Penal (...)”.
Nesse ínterim, antes mesmo da manifestação do Custos Legis, o Agravante
inovou no rito procedimental fazendo a juntada de Petição, na qual destacou que seria de
conhecimento deste Relator que o Agravante “(...) possui apenas uma artéria íntegra
irrigando o cerebelo.”, ressalvando que acostou prova médica “(...) produzida em data
posterior à interposição do recurso, demonstra que a manutenção da ordem de execução da
pena, neste exato momento, não é apenas uma questão jurídica, mas um risco real e imediato
à vida do Agravante.”, de sorte que “(...) O estresse inerente ao cumprimento de um
mandado de prisão é, nas atuais condições clínicas, o gatilho biológico para um desfecho
trágico e irreversível.”, requerendo, ao final:
“(...) a) O recebimento desta petição como fato novo superveniente, para fins de instrução do
Agravo Interno.
b) A concessão de prioridade absoluta na tramitação e julgamento, com a inclusão do feito na
pauta da próxima sessão ordinária deste Egrégio Tribunal.
c) Subsidiariamente, diante da gravidade técnica ora demonstrada, o exercício do juízo de
retratação para suspender a ordem de prisão até o desfecho final deste recurso.”.
Em 31 de março de 2026, mais uma vez o Agravante desvirtuou o rito
procedimental estabelecido para o Recurso de Agravo Interno, apresentando “Réplica” na
qual requereu o seguinte:
“(...) Diante de todo o exposto, e considerando que a Contraminuta do MPM falhou em
enfrentar o crucial "fato novo superveniente", o Agravante requer a Vossa Excelência:
1. Seja a presente manifestação recebida e considerada por este Relator como resposta e
contraposição efetiva à Contraminuta do MPM, a fim de que a totalidade das circunstâncias
fáticas e jurídicas, notadamente o risco de morte, seja devidamente apreciada.
2. Seja o "Fato Novo Superveniente", com o risco iminente de fatalidade comprovado por
laudos médicos, considerado de forma primordial e decisiva na análise do Agravo Interno.
3. Seja reiterado o pedido de juízo de retratação da r. Decisão monocrática (Evento 8), para
que o Habeas Corpus Criminal nº 7000169-64.2026.7.00.0000/DF seja conhecido e
processado, com a IMEDIATA SUSPENSÃO da ordem de prisão e expedição de
contramandado ou salvo-conduto.
4. Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda por não exercer o juízo de retratação, que
o presente Agravo Interno seja levado IMEDIATAMENTE a julgamento pelo Órgão Colegiado
do STM, com a inclusão em pauta da próxima sessão ordinária, garantindo-se que os
argumentos da Petição Intercorrente, os novos fatos médicos e as provas de inocência sejam
devidamente apreciados pela Corte.
5. Seja concedida a prioridade absoluta na tramitação e julgamento, nos termos do Art. 1.048,
I, do CPC, em razão da enfermidade grave e do risco de morte.”.
É o Relatório.
7000192-10.2026.7.00.0000
40001383816 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Em síntese, a Defesa pugnou pela reforma da Decisão deste Relator na qual
neguei seguimento ao Habeas Corpus nº 7000169-64.2026.7.00.0000, com fulcro no inciso V
do artigo 13 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, por ser incabível.
Conforme fundamentei no decisum agravado:
“(...) Sem embargo, o pleito liminar requerido pelo Paciente encontra óbice intransponível na
reiterada jurisprudência do Eg. Supremo Tribunal Federal, na esteira do seguinte aresto:
“Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 137.701/DF (DJe: 13/03/2017)
Relator: Ministro Dias Toffoli
EMENTA
Agravo regimental em habeas corpus. Impetração contra ato jurisdicional de órgão
fracionário da Corte. Não cabimento. Aplicação analógica da Súmula nº 606/STF.
Precedentes. Regimental não provido.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não
cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional de
ministro ou órgão fracionário da Corte, seja em recurso ou em ação originária de sua
competência.
2. De rigor, portanto, a aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606, segundo a qual
“não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do
Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Grifos nossos).
O referido julgado faz menção expressa, inclusive, ao Enunciado nº 606 da Súmula de
jurisprudência da Corte Suprema.
Não bastasse essa questão, insuperável, diga-se, o Impetrante faz menção a elementos
relacionados ao próprio objeto da Revisão Criminal, o que vale dizer, pretende, nesta sede
mandamental, um juízo de valor sobre o conteúdo probatório que determinou a condenação do
Paciente, circunstância que, como cediço, refoge ao escopo de apreciação do presente Habeas
Corpus, na esteira do seguinte julgado:
“Habeas Corpus Criminal nº 7000369-08.2025.7.00.0000 (DJe: 11/09/2025)
Relator: Ministro Gen Ex Lourival Carvalho Silva
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. DEFESA. AÇÃO PENAL MILITAR. NULIDADES. ILEGALIDADE NA
BUSCA PESSOAL VEICULAR. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO
ACOLHEDORA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO
7000192-10.2026.7.00.0000
40001383816 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PERSECUÇÃO
PENAL.
PRELIMINAR.
PGJM.
UTILIZAÇÃO
INDEVIDA
COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO
UNÂNIME. I. CASO EM EXAME
(...)
3. O Habeas Corpus consiste em ferramenta processual com balizas estritas, cuja interposição
pressupõe ilegalidade manifesta, abuso de poder ou constrangimento ilegal evidente, não
admitindo dilação probatória.
4. Não é possível imiscuir-se nas questões suscitadas pelo Impetrante, pois demandam
avaliação aprofundada das provas e elementos constantes nos autos, sob pena de esta Corte
incorrer em indevida supressão de instância, ao avançar na análise de matérias que o Juízo de
origem ainda não teve a oportunidade de apreciar.
(...)
Habeas Corpus não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXVIII; CPPM,
art. 466; RISTM, art. 89. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 203122 AgR, Rel. Min.
Rosa Weber; STJ, HC 210661/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; STM, HC nº 7000148-
30.2022.7.00.0000,
Rel.
Min.
José
Coêlho
Ferreira;
STM,
IRDR
nº
7000457-
17.2023.7.00.0000.” (Grifos nossos).
Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, com fulcro no inciso
V do artigo 13 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, por incabível, e determino
o seu arquivamento.”.
Os fundamentos com base nos quais neguei seguimento ao Habeas Corpus nº
7000169-64.2026.7.00.0000 permanecem absolutamente hígidos e afastam a pretensão do
Agravante, mormente quando se verifica que a insurgência, a bem da verdade, recai sobre a
Decisão liminar proferida no Mandado de Segurança nº 7000124-60.2026.7.00.0000 por
outro Ministro desta Corte, sendo incabível o manejo do remédio heroico nos termos aqui já
explicitados.
Para chegar a essa conclusão, basta a análise do pedido formulado no Habeas
Corpus, litteris:
“(...) Diante da iminência da prisão do Paciente, o que configura flagrante coação ilegal e
periculum libertatis, e considerando a robustez do fumus boni iuris da Revisão Criminal e a
pendência de julgamento do Agravo Interno, requer-se a Vossa Excelência a concessão
URGENTE DE MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para:
1. Suspender IMEDIATAMENTE os efeitos da decisão proferida na AÇÃO MANDAMENTAL
Nº 7000124-60.2026.7.00.0000/RJ que determinou a prisão do Paciente, Washington Luiz de
Paula.
2. Expedir IMEDIATAMENTE o competente contramandado de prisão ou salvoconduto em
favor do Paciente, a fim de que possa aguardar em liberdade o julgamento do mérito da
Revisão Criminal e do Agravo Interno interposto.
VIII – DO PEDIDO FINAL
Requer-se, ao final, a Vossa Excelência e aos eminentes Ministros desta Corte, a concessão
definitiva da presente ordem de Habeas Corpus, ratificando a liminar, para fazer cessar a
coação ilegal imposta ao Paciente, Washington Luiz de Paula.”.
7000192-10.2026.7.00.0000
40001383816 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, a despeito do precedente trazido à baila pelo Agravante, longe
de mitigar o alcance do Enunciado sumular com base no qual neguei seguimento ao writ, a
Suprema Corte, ao revés, referendou a inaplicabilidade do verbete nos casos em que não
houvesse “ataque” a ato de Ministro, senão, vejamos:
“(...) Em nenhum momento o writ se prestou a atacar ato de ministro da Suprema Corte [em
sua função típica no HC], mas sim as provas colhidas pelo Juízo de origem durante o tempo
em que atuou indevidamente.”.
É dizer que o caso dos autos, em absoluto, guarda semelhança com o do
precedente citado pelo Agravante.
Por fim, sobre os documentos acostados pelo Agravante, não há como fazer
qualquer juízo de valor, a uma porque, conforme ressalvado anteriormente, a insurgência, em
última análise, diz respeito à Decisão liminar que determinou a imediata execução da pena
transitada em julgado aplicada ao Agravante e, a duas, ainda que fosse superado esse
empecilho, caberia ao Juízo de Execução decidir sobre o efetivo cumprimento da reprimenda,
sob pena de supressão de instância.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) Consta dos autos que o Paciente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão pela
prática do crime de peculato, nos autos da Ação Penal Militar nº 0000199-80.2010.7.01.0201,
tendo o trânsito em julgado do decisum condenatório ocorrido em 3/4/2025.
Posteriormente, ajuizou a Revisão Criminal nº 7000023-23.2026.7.00.0000, sustentando a
ocorrência de erro de fato, nulidades absolutas e a existência de provas novas aptas a
demonstrar sua inocência. O feito foi distribuído à relatoria desse Ministro, ocasião em que
também foi requerida medida liminar para a suspensão dos efeitos da condenação, que foi
indeferida em 24/2/2026.
No caso em exame, em 19/3/2026, o eminente Ministro Relator inadmitiu o writ por considerá-
lo incabível, posto que empregado como substituto de recurso cabível, a teor do enunciado
606 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. De fato, o manejo do writ nesse caso objetiva
apenas impedir o início do cumprimento da pena.
Destacou, ainda, que o início do cumprimento da pena decorre de condenação transitada em
julgado, mostrando-se legítima a execução penal, ainda que haja Revisão Criminal em curso.
Por fim, acertadamente assinalou que o Habeas Corpus não constitui via adequada para a
discussão do mérito da condenação, de eventual nulidade processual, da existência de provas
novas ou da análise de teses jurídicas aprofundadas, matérias estas próprias da Revisão
Criminal, a qual se encontra regularmente em tramitação, até porque o writ em questão é
repetição dos termos da Revisão Criminal. (...)”.
Em complemento, e apenas para não passar in albis, por desvirtuar o rito
procedimental estabelecido no Código de Processo Penal Militar e no Regimento Interno
desta Corte para o Recurso de Agravo Interno, não conheço dos pedidos formulados na
petição acostada pelo Agravante sob o título “Réplica”.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar o presente Agravo Interno para
manter, in totum, a Decisão monocrática que negou seguimento ao Habeas Corpus nº
7000169-64.2026.7.00.0000 e, consoante a redação do artigo 123, § 2º, in fine, do Regimento
7000192-10.2026.7.00.0000
40001383816 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Interno desta Corte, submeto o presente feito ao julgamento do Plenário.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383816v2 e do código CRC 7f8228c4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 12/05/2026, às 17:39:34
7000192-10.2026.7.00.0000
40001383816 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR